Tribunal: TCU
Processo: 016.597/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6942/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.597/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Bezerra Bernardo (XXX.166.677-XX); Gecimaria Santos Oliveira (XXX.928.905-XX); Gerusa Cristina Calil Paulo (XXX.835.365-XX); Itamar Sousa Almeida (XXX.727.725-XX); Ivonilda Sousa Almeida (XXX.426.955-XX); Lathyfa Damasceno Bernardo (XXX.997.385-XX); Leoncio Fellipe Damasceno Bernardo (XXX.956.865-XX); Lilian Rita Cunha Nogueira (XXX.593.135-XX); Luiz Gustavo Damasceno Bernardo (XXX.956.695-XX); Maria da Conceicao Sicopira Dias (XXX.061.255-XX); Maria da Conceicao Sousa Almeida (XXX.981.455-XX); Maria da Esperanca Dias Pestana (XXX.042.185-XX); Nilma Carla Cunha Nogueira (XXX.381.245-XX); Sonia Maria Calil Barbosa (XXX.247.975-XX); Sueli Sousa Almeida (XXX.448.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.